Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-63.2017.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-63.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.049.119-94 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003182-63.2017.8.11.0045

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL -
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (FRANQUIA DE SEGURO) E DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSÇÃO MORAL E MANTENÇA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É de ser mantido o percentual dos honorários advocatícios – 10% sobre o valor atualizado da causa -, porquanto o arbitramento feito pela sentença impugnada atendeu a regra específica (§2º, do art. 85, do CPC).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003182-63.2017.8.11.0045

Segundos Embargos de Declaração nº
1003182-63.2017.811.0045

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargado:
Geovani Antonio de Oliveira

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de Segundos Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Concessionária Rota do Oeste S.A.
contra acórdão que, à unanimidade,

desproveu os primeiros Embargos de Declaração nº 1003182-63.2017.811.0045,
assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL -
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (FRANQUIA DE SEGURO) E DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSÇÃO MORAL E MANTENÇA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É de ser mantido o percentual dos honorários advocatícios – 10% sobre o valor atualizado da causa -, porquanto o arbitramento feito pela sentença impugnada atendeu a regra específica (§2º, do art. 85, do CPC).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

Em síntese, reitera o pedido de suspensão do trâmite da Apelação nº 1003182-63.2017.811.0045, em razão da afetação feita pelo STJ no REsp 1.908.738/SP.

Alternativamente, após também reiterar a alegação de que o acórdão adotou premissas fáticas equivocadas e que é omisso por não ter pronunciado quanto aos fundamentos por ela apresentados, em especial, quanto a tese de descabimento das indenizações postuladas pelo autor, aqui embargado de declaração, pede a correção dos “equívocos” e o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003182-63.2017.8.11.0045

Segundos Embargos de Declaração nº
1003182-63.2017.811.0045

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargado:
Geovani Antonio de Oliveira

Relatório.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão que,
à unanimidade,

desproveu os primeiros Embargos de Declaração nº 1003182-63.2017.811.0045,
assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL -
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (FRANQUIA DE SEGURO) E DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSÇÃO MORAL E MANTENÇA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É de ser mantido o percentual dos honorários advocatícios – 10% sobre o valor atualizado da causa -, porquanto o arbitramento feito pela sentença impugnada atendeu a regra específica (§2º, do art. 85, do CPC).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

O Colegiado ao julgar os primeiros Embargos de Declaração, consignou que a apelação foi interposta
exclusivamente
pelo autor,
aqui embargado de declaração
, e
que não devolveu a esta Corte a questão sobre a responsabilidade da concessionária de estrada por acidente que envolveu animais
.

Como consignou o v. acórdão impugnado, o apelo
interposto,
exclusivamente,
pelo autor
, aqui embargado de declaração,
discutiu tão somente a possibilidade de majoração dos valores da compensação moral e dos honorários advocatícios
arbitrados pela sentença em R$5.000,00 e 10% sobre o valor atualizado causa, respectivamente.

Logo, a matéria devolvida a esta Corte limitou,
como era de ser
, ao pedido
feito pelo autor

apelante
, aqui embargado de declaração,
de majoração

dos valores da compensação moral e dos honorários advocatícios
arbitrados pela sentença em R$5.000,00 e 10% sobre o valor atualizado causa, respectivamente.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
O cerne do apelo é saber se é caso de
AUMENTAR O VALOR DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM R$5.000,00 E EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, RESPECTIVAMENTE
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1003182-63.2017.8.11.0045
proposta por Geovani Antonio de Oliveira, aqui apelante, em face de Concessionária Rota do Oeste S.A., em que o autor alegou que ao transitar com seu veículo no KM 590 na BR 163 colidiu com uma anta e o veículo sofreu diversos danos, bem assim, que teve, inclusive, que acionar o seguro e pagar a franquia.

Arguiu que a concessionária não sinalizou o local, a fim de indicar ser de travessia de animais e que também sequer há passagem subterrânea para os bichos.

Sustentou que o reparo do veículo demorou mais de 10 dias e que atrapalhou o trajeto das férias, bem assim os obrigou a voltar de férias depois do tempo previsto.

Requereu reparação dos danos materiais (franquia do seguro e reparos não cobertos) e condenação em danos morais, sugeridos em R$10.000,00.

A sentença impugnada
julgou parcialmente procedente a Ação, condenou a requerida ao pagamento de R$1.618,00 referente ao desembolso da franquia do seguro de veículo pago pelo autor apelante e de R$5.000,00 por danos morais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

VERIFICA-SE QUE AS DISCUSSÕES POSTAS NESTE APELO SE LIMITAM AO PEDIDO DE AUMENTO DO VALOR DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM R$5.000,00 E 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, RESPECTIVAMENTE
.

QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL
, é certo que não há, ainda, uma forma concreta de valoração, que desafia a análise dos fatos, a extensão do prejuízo suportado pela vitima e a situação das partes.

E verificados tais, aspectos, tem-se que o acidente que causou prejuízos no veículo do autor tratou de situação que ultrapassou o conceito de meros aborrecimentos. Tanto é assim que houve a condenação ao pagamento dos danos morais, não discutida, notadamente porque o apelo é do autor e não da requerida.

E o valor da compensação moral arbitrado pela sentença impugnada em apenas R$5.000,00 revela-se inadequado, máxime porque sequer atende ao caráter pedagógico.

Trata-se a requerida de concessionária de serviço público – recebedora de pedágio – que pode suportar valor maior do que o que foi arbitrado, sem comprometer sua saúde financeira.

Assim, é de considerar que a fixação no montante pleiteado pelo autor recorrente, ou seja, em R$10.000,00 melhor atende a situação em análise.

QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
, está de acordo com a regra específica e não comporta, pois, a pretendida alteração.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para majorar, de R$5.000,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral devida ao autor apelante
. No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.”

(grifo próprio e nosso).

Dessa forma, como consignou o v. acórdão impugnado,
se não houve recurso da requerida
, aqui embargante de declaração
contra a sentença
que concedeu o direito ao autor,
evidentemente que o acórdão também não poderia pronunciar sobre o que não lhe foi devolvido
.

A requerida, aqui embargante de declaração,
ao deixar de apelar da sentença, conformou com aquele ato e, assim, não cabia ao Tribunal levantar questão que a parte interessada não recorreu
.

Dessa forma,
não se verifica a alegada omissão do v. acórdão quanto aos fundamentos da sentença, não questionados em recurso próprio
, que reconheceram o direito invocado pelo autor, aqui embargado de declaração.

Reitera-se que o inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e também não autoriza a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

No tocante ao pedido de suspensão do trâmite do recurso, sem razão,
porque também como consignou o v. acórdão impugnado, a apelação já foi julgada
, ou seja,
a Corte já encerrou a prestação jurisdicional e os Embargos de Declaração tem caráter integrativo
.

Também, porque não se verifica a incidência do citado Recurso Repetitivo
neste singular caso
,
notadamente porque
O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ANALISOU A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
, aqui embargante de declaração. A
REFERIDA MATÉRIA NÃO FOI DEVOLVIDA E ISSO POR FALTA DE RECURSO PRÓPRIO
.

A SENTENÇA, NA PARTE QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
, aqui embargante de declaração, pelo acidente que envolveu animal e que causou prejuízos ao autor, aqui embargado de declaração,
NÃO FOI OBJETO DE RECURSO PELA PARTE INTERESSADA, OU SEJA, PELA CONCESSIONÁRIA AQUI EMBARGANTE DE DECLARAÇÃO
.

Apenas o autor, aqui embargado de declaração, é que recorreu e, assim mesmo,
EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAR O VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL E O DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Oportuno consignar que estes já são os segundos Embargos de Declaração
em que se repete as indevidas arguições
.

De notar-se que também no acórdão ora impugnado, ou seja, no pronunciamento judicial dos primeiros Embargos de Declaração, o Colegiado consignou não ter deixado de analisar questões arguidas na Apelação e a apelada, aqui embargante de declaração, de novo, ou seja, pela segunda e infundada vez rediscute assuntos já resolvidos.

A repetição infundada de mesmas teses, já analisadas e decididas revela o intuito de protelar o cumprimento do acórdão e o caráter protelatório destes Embargos de Declaração, fato este que impõe, pois, a aplicação da regra do §2º, do art. 1.026 do novo CPC, que dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifei).

Dado o caráter protelatório destes Embargos de Declaração, condena-se, pois, a aqui embargante de declaração, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, menos, em especial, o da omissão, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Segundos Embargos de Declaração e mantem-se o v. acórdão
impugnado, que, à unanimidade, desproveu os primeiros Embargos de Declaração também opostos pela apelada
.

Condena-se a embargante de declaração ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022